Tribunal: TJPA
Processo: 0009697-22.2007.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009697-22.2007.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: S GOMES, NEILSON GOMES MEDEIROS, SEBASTIAO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0009697-22.2007.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: S GOMES E OUTROS

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal movida contra S. Gomes e outros. A sentença considerou que, após o arquivamento provisório do feito, transcorreram mais de seis anos sem qualquer movimentação processual útil, apesar da intimação da Fazenda Pública para manifestação. O Estado sustenta, em síntese, que não houve inércia da exequente e que a morosidade seria atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve inércia da Fazenda Pública após o arquivamento provisório da execução fiscal, a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais exige o transcurso do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, § 1º, da Lei nº 6.830/80, seguido de cinco anos de inatividade do exequente, conforme § 4º do mesmo dispositivo.

4.

No caso concreto, o feito foi suspenso a partir de 20/06/2015, por ausência de bens penhoráveis, com intimação regular da Fazenda Pública em 12/08/2015. Findo o período de suspensão, o processo permaneceu inerte até a decretação da prescrição, totalizando mais de seis anos de paralisação sem providência útil.

5.

A alegação de que a demora se deveu ao Poder Judiciário não se sustenta, pois não restou comprovado qualquer requerimento efetivo por parte do exequente no período prescricional, não se aplicando, portanto, a Súmula 106 do STJ.

6.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell, recurso repetitivo) é clara ao afirmar que os prazos de suspensão e prescrição intercorrente fluem automaticamente e não dependem de decisão judicial ou de provocação da parte, bastando a ausência de impulso útil para sua consumação.

7.

A segurança jurídica e a efetividade do processo impõem o reconhecimento da prescrição intercorrente quando demonstrada a ausência de diligência mínima da parte exequente por prazo superior ao legalmente estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente se configura pelo transcurso de um ano de suspensão seguido de cinco anos de inatividade da exequente, independentemente de decisão judicial que declare expressamente o início dos prazos.

2.

Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a paralisação do processo decorre da ausência de providências eficazes por parte da Fazenda Pública, mesmo após ciência da suspensão e arquivamento do feito.

3.

A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente respeita os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, não caracterizando afronta ao interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 4º; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16.10.2018; STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 314.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de S GOMES E OUTROS que extinguiu o processo com resolução do mérito em face da ocorrência da prescrição intercorrente, conforme abaixo transcrito:

“Decorridos mais de 6(seis) anos desde o arquivamento provisório do presente feito, este juízo teve o cuidado de, em razão de possível prescrição intercorrente, ouvir a Fazenda Pública a respeito (§4º do artigo 40 da Lei 6.830), que, por sua vez, não apresentou nenhum manifestação.

Desta fora, da decisão que ordenou o arquivamento decorreu o prazo prescricional quinquenal da súmula 314 do STJ, tendo sido paralisado o tramite processual por tempo superior ao prazo prescricional do título executado, motivado por desídia da parte exequente.

Sendo assim, declaro a prescrição intercorrente do crédito fiscal, nos termos do Art. 40 §§ 2º, 3º e 4º da Lei nº 6.830 e declaro EXTINTO o PRESENTE FEITO, nos termos do art. 487, II do CPC.

Sem honorários e isento de custas, ante a sucumbência da Fazenda Pública.

Transitado em julgado esta sentença, ARQUIVEM-SE os autos.”

Irresignado, o Estado do Pará recorreu da decisão acima transcrita, argumentando sinteticamente, em suas razões recursais, que o juízo a quo não poderia ter declarada a prescrição intercorrente, ante a sua inocorrência. Requer a reforma da decisão guerreada, por entender que não ficou configurado nos autos a prescrição da pretensão estatal, pois em nenhum momento houve inércia da fazenda pública estadual. (ID 24793877 e 24793878).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 24793878).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça eximiu-se de opinar (ID 26370323 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos de Ação Execução Fiscal
, que extinguiu o processo,
nos termos dos
art. 487, II, do CPC e 40, §§ 2º, 3º e 4º, da Lei nº 6.830/1980.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente na Ação de Execução Fiscal promovida pelo Estado do Pará em desfavor da empresa Delícia Refrigerantes Ltda., especialmente quanto à (in)existência de inércia da Fazenda Pública que ensejasse a extinção do feito executivo com fundamento nos artigos 487, II, do Código de Processo Civil e 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

No caso dos autos, o juízo de origem reconheceu que a execução fiscal permaneceu suspensa por ausência de bens penhoráveis do devedor, o que ensejou o arquivamento provisório da ação executiva a partir de 20/06/2015. Findo o prazo de um ano, iniciou-se automaticamente o lapso prescricional de cinco anos previsto em lei, cujo término se deu em 10/10/2021, sem que houvesse qualquer movimentação processual apta a interrompê-lo ou a elidi-lo. Desse modo, o magistrado singular concluiu pela consumação da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito.

O apelante sustenta, no entanto, a ausência de desídia por parte do exequente e aponta que eventual morosidade seria imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, circunstância que afastaria a fluência do prazo prescricional, com fulcro, inclusive, na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “prova-se a tempestividade do recurso interposto antes da publicação do acórdão recorrido quando demonstrado que a demora se deveu à atuação do Judiciário”.

Com efeito, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, para fins de configuração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, é imprescindível a conjugação de dois elementos: (i) o transcurso do prazo legal de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 1º, da LEF, seguido do (ii) decurso de cinco anos de inatividade do exequente, conforme § 4º do mesmo dispositivo.

E é justamente esse o cenário que se verifica no caso concreto. A certidão de oficial de justiça atestando a ausência de localização de bens suscetíveis de penhora (ID 24793873 – fls. 2) ensejou a suspensão do feito, sendo a Fazenda Pública regularmente intimada dessa circunstância em 12/08/2015. A partir dessa data, iniciou-se a contagem do prazo de suspensão de um ano. Concluído esse interregno, e sem que tenha havido providências eficazes no sentido de impulsionar o feito, fluiu ininterruptamente o prazo prescricional de cinco anos, nos termos da legislação vigente.

A tese do apelante de que não teria havido desídia de sua parte não se sustenta. A paralisação do processo durante o interregno crítico decorreu da ausência de providência útil no sentido de viabilizar a continuidade da execução. A Fazenda Pública não logrou êxito na localização do devedor ou de bens penhoráveis e, tampouco, demonstrou ter envidado esforços eficazes após o início da suspensão legal para reverter essa situação.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a aplicação da Súmula nº 106 do STJ é restrita aos casos em que a paralisação do processo decorra exclusivamente da inércia judicial, o que não se confunde com o caso em análise. Como bem decidido pelo juízo de origem, a paralisação se deu em virtude da ausência de bens penhoráveis e da ineficácia das diligências executivas, fatos que impõem à Fazenda o ônus de demonstrar atuação efetiva e contínua — o que não ocorreu.

Neste contexto, é relevante citar o precedente do STJ no REsp 1.340.553/RS, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja tese firmada estabelece que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF é automático e independe de requerimento do exequente ou de pronunciamento judicial. O mesmo entendimento se aplica ao início do prazo prescricional, que se opera de forma automática ao término daquele, na ausência de manifestação eficaz da parte exequente.

Assim, ao contrário do que pretende fazer crer o apelante, o decurso dos prazos legais se deu de forma objetiva, respaldado em marcos processuais claros, não havendo qualquer causa legal apta a interromper ou suspender a contagem da prescrição.

Por fim, não há falar em afronta aos princípios da efetividade e da supremacia do interesse público, pois a proteção da Fazenda Pública não pode servir de pretexto para eternização de demandas executivas desprovidas de impulso processual adequado. A preservação da segurança jurídica também é um valor constitucionalmente assegurado e deve ser resguardado.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2025